Tribunal: TJBA
Processo: 0566058-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566058-22.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON SACRAMENTO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE TUANY CAMPOS DE MENEZES, THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES, THIAGO D AVILA MELO FERNANDES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL
E DETERMINação dO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, autoriza a concessão da gratuidade da justiça e se haveria, no caso, deferimento tácito do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada diante de dúvida fundada quanto à real situação econômica da parte.

2. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência, a ausência de apresentação de documentação idônea autoriza o indeferimento do benefício.

3. Inviável o reconhecimento de deferimento tácito da gratuidade quando os atos processuais demonstram, de forma inequívoca, a exigência de comprovação dos requisitos legais e a posterior determinação de recolhimento das custas.

4. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Interno de nº
0566058-22.2014.8.05.0001
, em que são Agravante e Agravada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA